Tribunal: TJDFT
Processo: 0706594-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0706594-51.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANO ALCANTARA DANTAS AGRAVADO: BROOKFIELD INCORPORACOES S.A. D E S P A C H O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LUCIANO ALCANTARA DANTAS contra a seguinte decisão proferida na LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA requerida em face de BROOKFIELD INCORPORAÇÕES S.A.: “Trata-se de liquidação da sentença/acordão que condenou a ré a pagar ao autor multa contratual, equivalente a 0,5% do valor do imóvel, no período apurado, assegurando à ré o direito de abater a quantia já paga a esse título, danos materiais e despesas de condomínio. As partes se controvertem acerca da incidência ou não de juros de mora sobre o valor a ser abatido do débito a título de multa contratual, já comprovadamente quitado pela devedora, no montante de R$ 38.651,89, conforme id 10646822. Alega o credor que sobre tal quantia deve incidir apenas correção monetária, uma vez que os juros de mora têm caráter indenizatório, o que não ocorre com o crédito da ré, ao passo que a ré entende pela sua incidência. Decido. Vale registrar, de antemão, que a compensação dos valores pagos pela ré foi garantida na fase de conhecimento, sendo-lhe assegurado abater o montante já pago ao autor a título de multa contratual, id 10249490. Contudo, em seus cálculos de liquidação, o credor atualiza o valor a ser abatido em favor do réu, no montante de R$ 38.651,89, fazendo incidir sobre tal quantia apenas correção monetária, chegando ao montante de R$ 57.735,99, conforme se vê das planilhas de ids 103894559 e 103894560. Já a ré, por sua vez, em seus cálculos de id 102949490, faz incidir sobre o valor a ser abatido, além da correção monetária, juros de mora, chegando ao valor de R$ 107.388,94. Tenho que razão assiste à parte devedora. Isto porque, permitir que somente se apure juros de mora em favor do credor não se revela justo, na medida em que acarreta enriquecimento sem causa de uma das partes em detrimento da outra, especialmente tratando-se de valores referentes soba a mesma rubrica. Veja-se que a multa contratual a que a ré foi condenada foi apurada em valor superior ao valor já fora quitado por ela. E, sobre essa diferença, o credor faz incidir de juros de mora, sem, no entanto, fazer o mesmo em relação ao crédito que já havia recebido, revelando a desproporcionalidade das contas e, nesse caminhar, por exemplo, se houver alguma demora na quitação do débito pela devedora correspondente à diferença, em pouco tempo o valor já quitado por ela não terá qualquer expressão econômica. Assim, até para fins de garantir a isonomia entre as partes, os créditos e débitos recíprocos devem sofrer a correspondente incidência de acréscimos legais por ocasião do encontro de contas, sob pena de resultar, como dito, desequilíbrio entre as partes, já que credor teria seu crédito acrescido de juros de mora, enquanto a outra teria seu crédito apenas corrigido monetariamente. Ademais, a correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação e possuem natureza eminentemente processual, e são naturalmente incidentes em qualquer condenação e, no caso, conforme dito, a sentença determinou expressamente a compensação. Ante o exposto, homologo a planilha apresentada pela devedora, e JULGO PARCIALMENTE procedente a liquidação de sentença para declarar líquida a condenação em prol da parte autora, em 13.09.2021, no montante de R$ 41. 134,68 (quarenta e um mil, cento e trinta e quatro reais e sessenta e oito centavos). Sem custas e honorários advocatícios por se tratar de mero incidente processual.” A parte não deduziu pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intime-se para resposta. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Publique-se. Brasília – DF, 31 de março de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator